Tribunal: TJDFT
Processo: 0709837-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709837-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FATIMA GOUVEA RIO LIMA Despacho 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que desconstituiu a penhora pelo fato de ter incidido sobre verbas de natureza salarial (proc. no 0704709-38.2018.8.07.0001, ID no 86360801, págs. 1-3). 2. Preparo (ID no 24621349, págs. 1-2). 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 7 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO